Tribunal: TJMT
Processo: 1009912-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009912-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MARCIO GOMES DA SILVA - CPF: 906.932.561-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE COBRANÇA
– PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009912-80.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MARCIO GOMES DA SILVA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO GOMES DA SILVA,
em face da sentença que, na
Ação de Cobrança
ajuizada por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
julgou procedente o pedido formulado na inicial e, condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.391,93 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, conforme sentença de ID 172848689.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC/15.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 172848692), que no caso dos autos não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.

Aduz que o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Assevera que o artigo 256 do CPC/15 é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.

Defende, assim, que o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz à nulidade da citação por edital.

Ao final, ante a contestação por negativa geral, o consumo imputado ao requerido fica controvertido, cabendo ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, pugnando, assim, pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões juntadas no ID 172848696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009912-80.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MARCIO GOMES DA SILVA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Cobrança
contra
MARCIO GOMES DA SILVA,
visando o recebimento do valor atualizado do débito no importe total de R$ 2.391,93 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), referente a cobrança das faturas de serviços de água e esgoto.

Extrai-se dos autos que a citação do requerido, ora apelante, no endereço fornecido pela parte autora, restou negativa, uma vez que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não existe o nr." – ID 172848177, tal como a certidão exarada pelo oficial de justiça com a informação de “não ter localizado o imóvel de número 116, na referida Rua, Jardim Residencial São Jose” – ID 172848183.

Intimada, a concessionária se manifestou, informando que realizou novas pesquisas para localizar o atual endereço do requerido, no
site

www.checkOk.com.br
, especializado em cadastro de pessoas físicas e jurídicas, bem como junto ao cadastro de contribuintes da prefeitura de Rondonópolis (ID 172848188; 172848195; 172848658), porém, mais uma vez a citação foi infrutífera (ID 172848191; 172848199). Por esta razão, postulou pela consulta junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL, na tentativa de localizar o endereço do réu, tal como requereu expedição de ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos.

O D. magistrado de 1º grau determinou:

“A parte autora requer a pesquisa do endereço do(a) demandado(a) no(s) sistema(s) INFOJUD, RENAJUD e/ou SISBAJUD, a fim de obter informações acerca do endereço deste(a).

Analisando os autos, verifica-se que o(a) demandado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante nos autos.

Assim, considerando que a consulta aos mencionados sistemas pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, para que seja acessado os sistemas INFOJUD, RENAJUD e/ou SISBAJUD, para obter as informações solicitadas pela parte interessada.

CITE-SE O RÉU NO SEGUINTE ENDEREÇO: [...]”
(ID 172848659)

Contudo, o Aviso de Recebimento foi mais uma vez devolvido, pelo motivo
“desconhecido”
– ID 172848661, assim, a demandante peticionou aos autos (ID 172848665), postulando pela citação editalícia, a qual foi deferida pelo d. magistrado conforme ID 172848666.

Decorrido o prazo da intimação por edital, sem que houvesse manifestação por parte do requerido (ID

172848668), os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, a qual apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu e, no mérito, apresentou contestação por negativa geral (ID

172848678).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis julgou procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, a citação por edital constitui um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Consoante se sabe, a citação válida configura pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Da análise do presente, constata-se que a parte autora, ora apelada, e o Juízo
a quo,
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização do apelado, restando todas infrutíferas.

Verifica-se que a tentativa de citação pessoal restou negativa, uma vez que o Aviso de Recebimento dos Correios, devolvido com a inscrição "não existe o nr." – ID 172848177, tal como a certidão exarada pelo oficial de justiça com a informação de “não ter localizado o imóvel de número 116, na referida Rua, Jardim Residencial São Jose” – ID 172848183, não conseguiram seu objetivo.

Na sequência, determinou-se busca via INFOJUD, RENAJUD e/ou SISBAJUD, logrando encontrar novo endereço do requerido/apelante, motivo pelo qual foi expedida a carta de citação para o referido local. Todavia, o AR foi devolvido com a informação de
“desconhecido”
– ID 172848661
.

Logo, diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado do apelante, postulou-se pela citação por edital.

Destarte, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do artigo 256, inciso II, do CPC/15, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença do magistrado singular quando consignou que não há se falar em nulidade da citação, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Sem razão. Isso porque, de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos.

Na hipótese, as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas. Ademais, o autor realizou outras diligências para localizar o devedor e não obteve êxito.

Assim, justificada a citação por edital, de modo que afasto a alegada nulidade.”
(ID 172848689, p.2/3)

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados.”
(RAC n.º 0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20)

Desse modo, não há que se falar em nulidade quando procurado o apelante por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

No tocante à cobrança dos valores, a apelada SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, moveu ação de cobrança, cobrando débito das faturas referente ao fornecimento de água e esgoto correspondente ao período de 08/2020 a 12/2020, 01/2021 a 03/2021, totalizando o montante de R$ 2.391,93 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e três centavos.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não há razão para cobrança das faturas, uma vez que o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente.

Ocorre que diante da apresentação das leituras de consumo da Matrícula nº 511388-1, percebe-se que os valores cobrados não se referem à tarifa mínima de manutenção, e sim ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada (ID 172848169).

Logo, bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“[...] Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito apresentado pelo autor.

[...]

A alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento não restou comprovada pela requerida, uma vez que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela empresa concessionária de serviço público.

Os valores das faturas mensais pendentes de pagamento não condizem com o valor da tarifa mínima, o que corroboram a alegação do autor de que houve violação do lacre do corte de interrupção de fornecimento de água, já que se tratava de ligação cortada com consumo.”
(ID 172848689, p.3)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.”
(RAC nº 1009296-76.2019.8.11.0003, Mario Roberto Kono De Oliveira, 2ª Câm. Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021)

Ainda,
nego provimento ao recurso
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023